Tribunal: STF
Processo: ARE 1437343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS HORAS EXCEDENTES À 40ª SEMANAL. ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA EM ESCALA 24x72. REGIME DE 180 HORAS MENSAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE LABOR EXCEDENTE À 180ª HORA MENSAL NÃO COMPENSADO OU PAGO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A escala de trabalho que prevê jornada de 24 horas seguidas de 72 horas de descanso, adota implicitamente o regime de compensação laboral, de maneira que as horas extraordinárias laboradas apenas devem ser consideradas como excesso remunerável se ao final do mês o servidor tiver extrapolado 180 horas de labor e não caracterize compensação de mês anterior trabalhado a menos, nem compensado em mês posterior, com redução da participação do servidor na escala mensal.



    2. Inexiste nos autos elementos que indiquem a prestação de serviço extraordinário e não pago/compensado excedentes à 180ª hora mensal, no período compreendido entre Janeiro de 2014 a Julho de 2019, inviabilizando a pretensão de pagamento de horas extras.



    3. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei Estadual nº 7.146/1997, o pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) - atualmente denominada de Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ) pelo artigo 82, parágrafo 1º, da Lei Estadual nº 11.370/2009 - nas referências III, IV e V, se restringe aos servidores que cumprem carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.



    (...)



    Na hipótese, esta é a jornada do Acionante, que deve laborar 40 horas semanais, segundo ele mesmo indica em sua peça vestibular e em virtude perceber Gratificação de Atividade Policial - GAPJ, no nível V.



    Todavia, a previsão legal de uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais não limita o Estado da Bahia a realizar escalas de jornadas máximas de 160 (cento e sessenta) horas mensais, pois parte da equivocada premissa de que todos os meses do ano são compostos isonomicamente por 4 semanas (40 horas x 4 semanas).



    Isso porque 4 (quatro) semanas possuem apenas 28 (vinte e oito) dias, e quase a totalidade dos meses do ano possuem 30 (trinta) ou 31 (trinta e um) dias de duração - a exceção de Fevereiro. Com média de mais de 28 dias na composição dos meses do ano, a jornada máxima de 160 horas mensais é premissa equivocada.



    Acresça-se a essa ratio o fato de que a remuneração dos servidores estaduais não é adimplida semanalmente, mas sim em contraprestação a um mês de serviço laboral.



    Estabelecida, portanto, a carga horária semanal (40 horas) e mensal (180 horas) do autor. A partir dessa constatação, convém esclarecer que a escala de trabalho que prevê jornada de 24 horas seguidas de 72 horas de descanso, adota, implicitamente, o regime de compensação laboral, de maneira que as horas extraordinárias laboradas apenas devem ser consideradas como excesso remunerável se, ao final do mês, o servidor tiver extrapolado 180 (cento e oitenta) horas de labor e não caracterize compensação de mês anterior trabalhada a menos, nem compensado em mês posterior, com escala de menor carga horária.



    (...)



    Assim, inexistindo nos autos elementos que indiquem a prestação de serviço extraordinário e não pago/compensado excedentes à 180ª hora mensal, no período compreendido entre Janeiro de 2014 a Julho de 2019, não há que se falar em pagamento de horas extras.



    Diante desse cenário, a manutenção do decreto judicial impugnado é medida impositiva."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente